Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0709203-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 225813572 dos autos originários n. 0035185-42.2014.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta o cabimento de nova consulta, tendo em vista que a última ocorreu em 2019, podendo ter havido modificação da situação financeira da parte executada. Salienta que a execução tramita desde 2014, sem êxito nas tentativas de satisfação do crédito. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a pesquisa via SISBAJUD (de forma simples) e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicado a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator